Tribunal: TJES
Processo: 5000287-94.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000287-94.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CACILDA ARRUDA DE ALVARENGA SILVA
RECORRIDO: ACITEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE DO RELATOR, PELO QUE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO ESTAR PRESENTE O DANO MORAL, UMA VEZ QUE O SERVIÇO CONTRATO É ESSENCIAL (SERVIÇO DE INTERNET), QUE A PARTE RECORRENTE, ALÉM DE NÃO RECEBER A OFERTA FEITA, FOI COBRADA POR SERVIÇO QUE NÃO FOI OFERTADO.

A RECORRIDA, ALÉM DE NÃO CUMPRIR A OFERTA DE SERVIÇO ESSENCIAL, COBROU VALORES INDEVIDOS DA RECORRENTE (CONSUMIDORA), O QUE CAUSA GRANDE INDIGNAÇÃO, POR CONTA DO DESCASO E FRUSTRAÇÃO, PRIMEIRO POR NÃO SER POSSÍVEL RECEBER SERVIÇO ESSENCIAL E, SEGUNDO, POR NÃO SER COBRADO EM VALOR INDEVIDO, SÓ RESTITUÍDO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA.

O VALOR DO DANO MORAL DEVE SER APLICADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

ASSIM, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PELO QUE, CONDENO, A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM FAVOR DA RECORRENTE, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É COMO VOTO.;
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000287-94.2019.8.08.0006

RECORRENTE: CACILDA ARRUDA DE ALVARENGA SILVA

RECORRIDO: ACITEL TELECOMUNICACOES LTDA – ME

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com pedido de indenização por dano moral e material, proposta por
CACILDA ARRUDA DE ALVARENGA SILVA
contra
ACITEL TELECOMUNICACOES LTDA – ME
, na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que na data de 20 de dezembro de 2018 entrou em contato com a empresa ré, visando à contratação de serviço de internet, via fibra ótica, para a sua residência. Relata, ainda, que lhe foi informado pelo requerido que para a devida instalação do wi-fi, seria necessária a aquisição de um roteador, motivo pelo qual a requerente adquiriu o referido aparelho desembolsando o valor de R$99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Todavia, na data agendada para a instalação, o funcionário do requerido verificou que não havia cabo de fibra ótica no poste, não sendo possível a instalação, exceto se a autora custeasse o valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o içamento de cabo de fibra ótica. Por fim, afirma a parte autora que posteriormente recebeu em sua residência um carnê para o pagamento de doze parcelas de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Em sede de sentença (ID 1068188) foi julgado
parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, assim como determinou que a ré procedesse com a baixa de todas as obrigações lançadas em seu sistema em face da Autora e julgou improcedente o pedido de danos morais
.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1068192) almejando que seja reformada a sentença tão somente para que a empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1068201).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o cancelamento do contrato em virtude da impossibilidade de instalação do serviço, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação do Requerido, ora Recorrido, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores
(O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.